Tribunal: TJBA
Processo: 8032068-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032068-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANDRO LUZ GOMES

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s):DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE ADOTA RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Exibição de Documentos, que aplicou o rito da produção antecipada de provas (art. 383 do CPC/2015) e determinou o arquivamento do feito, após a parte ré não apresentar os documentos solicitados pelo autor. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a sentença que, em ação autônoma de exibição de documentos, adota

o rito da produção antecipada de provas, desconsiderando o procedimento comum previsto nos
arts
. 396 e seguintes do CPC/2015. 3.
A ação de exibição de documentos possui natureza autônoma e deve seguir o rito comum,
não se confundindo com o procedimento de produção antecipada de prova previsto no art. 381 e seguintes do
CPC/2015
. 4. No caso em comento, a parte autora ajuizou a demanda, com intuito de obter, em definitivo, a apresentação de contrato bancário que alega ter firmado com a instituição ré, estando o pedido amparado pelo direito material à obtenção de documento comum
(art. 399, III, CPC/2015)
.
5. A adoção equivocada do rito da produção antecipada de prova, culminando com o arquivamento dos autos sem apreciação do mérito, configura
error
in procedendo
. 6.
Sentença anulada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8032068-09.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
ELISANDRO LUZ GOMES

e Apelado

HOEPERS RECUPERADORA DE
CREDITO
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DECLARAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA INVÁLIDA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07